Tribunal: STJ
Processo: 5670245-04.2021.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021914 - GO (2025/0314777-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEBER ROBERTO PORTO
ADVOGADO
: MARIO HALLE DETARE ALCOFRA - GO053843
AGRAVADO
: LUCIANA APARECIDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: FABIO FERREIRA AGUIAR - GO048964
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Ação de despejo c/c cobrança.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 24bce704-d97e-4adb-9405-72c337e3b9ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021914 - GO (2025/0314777-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEBER ROBERTO PORTO
ADVOGADO
: MARIO HALLE DETARE ALCOFRA - GO053843
AGRAVADO
: LUCIANA APARECIDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: FABIO FERREIRA AGUIAR - GO048964
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Ação de despejo c/c cobrança.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por CLEBER ROBERTO PORTO,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
Ação: de danos corporais c/c pensionamento vitalício, dano material e
estético, cumulada com compensação por danos morais, ajuizada por LUCIANA
APARECIDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO, em face do agravante, na qual requer
pensionamento mensal e compensação por danos morais decorrentes de acidente
de trânsito, além de reparação por danos materiais e estéticos.
Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) condenar o
réu ao pagamento de pensionamento mensal de R$ 630,00 (seiscentos e trinta
reais); ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de
compensação por danos morais.
Acórdão: deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
agravante, nos termos da seguinte ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO DEVIDA. VALOR DO DANO MORAL.
REDUÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Documento eletrônico VDA51691897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/10/2025 15:30:01
Código de Controle do Documento: 1a435606-680f-433e-9f83-86ea6b3439d0

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao
pagamento de pensão mensal, a partir do evento danoso até a data em que a
vítima completaria 76 anos de idade, e reparação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (a) é devida a
concessão de pensão à apelada, tendo em vista a natureza leve da lesão; e (b) o
valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza leve da lesão não exime o causador do dano de
indenizar a vítima, tendo em vista a redução da capacidade laboral da apelada,
ainda que parcial, sendo-lhe devida a pensão mensal, nos termos do
do
art. 950
Código Civil.
4. O valor fixado a título de dano moral deve ser minorado, pois se
mostra excessivo e inadequado, considerando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a atender às circunstâncias do
mérito e o caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. A
natureza leve da lesão não exime o causador do dano de indenizar a vítima,
sendo-lhe devida a pensão mensal, em razão da redução da capacidade laboral,
ainda que parcial (art. 950 do Código Civil). 2. O valor da indenização por dano
moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
bem como as circunstâncias do mérito e o caráter pedagógico da medida,
razões pelas quais é devida a redução do valor fixado pelo juízo de origem.” (e-
STJ fls. 309-310).

Embargos de Declaração: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Decisão da Presidência do STJ: não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno: a parte agravante alega que impugnou especificamente os
fundamentos da inadmissão, afasta o óbice da
demonstra
Súmula 7/STJ,
prequestionamento e aponta dissídio jurisprudencial. Traz questões relativas ao
mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
Documento eletrônico VDA51691897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/10/2025 15:30:01
Código de Controle do Documento: 1a435606-680f-433e-9f83-86ea6b3439d0

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". (e-STJ, fl. 634)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em recurso especial, de fato,
não impugnou, consistentemente, o fundamento da decisão de admissibilidade
quanto à

Súmula 7/STJ.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade da
por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva desnecessidade
súmula 7/STJ,
do reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a demonstrar o devido
desacerto da decisão agravada, não bastando a mera citação de artigos de lei
supostamente violados.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51691897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/10/2025 15:30:01
Código de Controle do Documento: 1a435606-680f-433e-9f83-86ea6b3439d0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.021.914 / GO
Número Registro: 2025/0314777-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
567024504 56702450420218090174
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBER ROBERTO PORTO
ADVOGADOS : MARIO HALLE DETARE ALCOFRA - GO053843
MARIO HALLE DETARE ALCOFRA - DF082981
AGRAVADO
: LUCIANA APARECIDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: FABIO FERREIRA AGUIAR - GO048964
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEBER ROBERTO PORTO
ADVOGADO : MARIO HALLE DETARE ALCOFRA - GO053843
AGRAVADO
: LUCIANA APARECIDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO
Documento eletrônico VDA52586883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: 47884380-3128-42a3-a0df-10c621ee6881

ADVOGADO : FABIO FERREIRA AGUIAR - GO048964
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:40
Código de Controle do Documento: 47884380-3128-42a3-a0df-10c621ee6881